Tribunal: TJSP
Processo: 1007577-14.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Decisão não conhecimento mantida - Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1007577-14.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
REGINA APARECIDA MORENO CHRISTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007577-14.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 44458
2
VOTO No: 44458
AINT.No: 1007577-14.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos - 7a VC
AGTE. : REGINA APARECIDA MORENO CHRISTO (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
RECURSO
Apelação
Manifesta inadmissibilidade

Razões do recurso dissociadas do que foi decidido Inépcia
da
petição
recursal
caracterizada

Decisão
não
conhecimento mantida - Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que
por
dissociação de razões - não conheceu de apelação tirada de sentença que julgou
improcedente ação dita “de revisão contratual c/c repetição do indébito, danos morais
e tutela de urgência...”.
Sustenta a agravante que a petição do recurso atende aos
requisitos legais.
O agravado pede improvimento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Conforme se constatou no provimento ora agravado, “a
apelante, tangenciando a litigância de má-fé, limitou-se a requerer a reforma da
r. sentença, afirmando a suficiência dos argumentos e documentos trazidos na
petição inicial, além de outras generalidades que nada esclarecem acerca do
caso concreto. Não há, em verdade, pedido nem causa de pedir, apenas
argumentação acerca da “subjetividade de cada caso” e do direito que, em tese,
assiste à apelante.”.
As alegações deste agravo interno em absoluto infirmam essa
fundamentação.
Fica, pois, mantida a decisão agravada, ora adotada pela C.
Turma Julgadora, e do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Fábio Sznifer que julgou improcedente ação dita “de
revisão contratual c/c repetição do indébito, danos morais e tutela de
urgência...”; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007577-14.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 44458
3
Insiste a apelante em que foi induzida à erro; em que “a
revisão integral da relação contratual pretendida pelo Autor, pois, respalda-se
também no art. 167 do C.Civil”; em que “o que se pretende nesta lide, em suma,
é a revisão de todos os valores objeto da relação jurídica entre as partes, desde o
primeiro contrato celebrado, já que uma apenas a relação de crédito, para que
se expurguem os encargos ilegais”; em que “não apenas não poderá persistir a
Ré na cobrança de juros abusivos, mas pelo mesmo fundamento legal estará
obrigada à devolução de quanto lhe houver o Autor pago indevidamente a tal
título” e em que “compete ao predisponente provar que o aderente teve
facilitados os meios de compreensão e conhecimento das condições gerais do
contrato”.
Intimado, o apelado apresentou resposta via da qual
pleiteia a manutenção da r. decisão.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido
desde logo.
Não pode, todavia, ser conhecido.
E assim se delibera porque a apelante, tangenciando a
litigância de má-fé, limitou-se a requerer a reforma da r. sentença, afirmando a
suficiência dos argumentos e documentos trazidos na petição inicial, além de
outras generalidades que nada esclarecem acerca do caso concreto.
Não há, em verdade, pedido nem causa de pedir, apenas
argumentação acerca da “subjetividade de cada caso” e do direito que, em tese,
assiste à apelante.
Daí porque estarem ausentes as condições de admissibilidade.
Lembra-se, a propósito, o teor da Súmula no 4 do extinto
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, perfeitamente aplicável à
hipótese: “Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito
e das razões do pedido de nova decisão”.
No caso há, é verdade, pedido de nova decisão; não se vê,
porém, “exposição do direito e das razões do pedido”, a tanto não
correspondendo mera remissão a manifestações anteriores nem, como dito,
alegações genéricas.
A propósito:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente
mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação
ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do
decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que almeja rebater, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007577-14.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 44458
4
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em
outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são
por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é
a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do
Tribunal” (NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, 36 ed., Saraiva, pág. 596, nota no
9a ao art. 514).
Mais ainda:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste,
insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores,
quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad
quem', pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões
efetivamente postas, pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais
favorável” (RSTJ 54/192). IDEM, ibidem.
Diante do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo NÃO SE CONHECE DA APELAÇÃO.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator